Tribunal: STF
Processo: RE 535477
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE
   INQUÉRITO E DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
   OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CB/88.
        A existência de inquérito
   e de ações penais em andamento contra o recorrido não basta à
   caracterização de mau antecedente.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.